Tribunal: TJMT
Processo: 1000052-25.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000052-25.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVANTE), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), LIZIANE GONCALVES MONTANA AGOSTINI - CPF: 985.463.091-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. BLOQUEIO DE ATIVOS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ÀS ADMINISTRADORAS DE CARTÃO. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO DO PERCENTUAL. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício às operadoras de cartão de crédito, com o objetivo de localizar e promover bloqueio/penhora de valores devidos à parte executada, oriundos de seu faturamento, no âmbito de ação de execução por quantia certa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a expedição de ofício às operadoras de cartão de crédito para bloqueio de recebíveis da parte executada.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do STJ afasta a exigência de esgotamento de medidas administrativas para localização de bens penhoráveis, permitindo ao Judiciário o acesso a sistemas como BacenJud, InfoJud e Renajud para busca de ativos.

4. Demonstrada a existência de vínculo da executada com operadoras de cartão de crédito, é possível a penhora de parcela dos recebíveis, medida que não afronta o princípio da menor onerosidade ao devedor, especialmente quando fixada em percentual razoável.

5. A fixação do percentual em 20% sobre os créditos advindos do faturamento da executada atende à razoabilidade e à proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. É admissível a expedição de ofício às operadoras de cartão de crédito para fins de localização e bloqueio de ativos devidos à parte executada, independentemente do esgotamento de diligências administrativas pelo credor. 2. O bloqueio de recebíveis pode ser fixado em percentual razoável, compatível com a preservação da atividade econômica do devedor, até o limite do débito exequendo.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com efeito ativo interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO – UNICRED MATO GROSSO
,

em face de
r.
decisão exarada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Sorriso–MT,
autos n.º 1008201-26.2021.8.11.0040 - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA
, que indeferiu o pedido de expedição de ofício às operadoras de cartão de crédito.

Inconformada com a
r. decisum
, interpôs agravo, na forma instrumental, com o escopo de combater a decisão.

A parte agravante sustenta que “é credora da Agravada pela CCB nº 2018060706 e seu aditivo 2020003100, através da presente Execução. Demonstrada a dificuldade do credor localizar bens do devedor passíveis de penhora, o Juízo deve se utilizar de meios que proporcionem resultado prático ou equivalente à jurisdição. Nessas circunstâncias, dentre outras providências, fora solicitada a expedição de ofícios às operadoras de cartão de crédito, para que prestassem informações acerca de valores penhoráveis, ou ainda que promovessem o bloqueio de valor existente em nome da Agravada, ora Executada. No entanto, o magistrado de primeira instância indeferiu os pedidos, sob o fulcro de disponibilidade das informações estarem disponíveis nas pesquisas realizadas” (id. 261327258 - Pág. 3).

Diz que “o Juízo indeferiu as pesquisas pleiteadas pois as informações poderiam ser obtidas através do SISBAJUD. O SISBAJUD atua no bloqueio de valores em contas bancárias e outros ativos financeiros, permitindo a penhora de quantias disponíveis nas instituições financeiras. No entanto, o SISBAJUD não permite o rastreamento de movimentações financeiras, bem como aplicações, ativos e operações em máquinas de cartão de crédito que não estejam diretamente relacionados às instituições financeiras. Diante do exposto, fica claro que os sistemas apenas se COMPLEMENTAM, tendo cada uma sua particularidade específica. A utilização prévia do SISBAJUD, portanto, não é suficiente para esgotar as tentativas de localização de bens passíveis de penhora, uma vez que outros ativos relevantes podem não ter sido alcançados. Diante do exposto, é evidente que o deferimento do pedido de expedição de ofícios às bandeiras operadoras de cartão de crédito é plenamente justificado, já que o sistema oferece informações patrimoniais que não são obtidas pelos sistemas SISBAJUD, sendo complementar e indispensável para a satisfação do crédito. A decisão agravada implica em verdadeiro cerceio de defesa e o amplo acesso ao Judiciário e suas ferramentas. Em última análise o r. juízo, por via oblíqua, está criando verdadeiro salvo conduto para que o devedor possa contrair dívidas sem precisar honrá-las. Vale lembrar que a Agravante não dispõe de meios ou ferramentas para adotar medidas indutivas, coercitivas e /ou mandamentais, dependendo de providências a serem emanadas pelo Poder Judiciário” (id. 261327258 - Pág. 4/5).

Requer, assim, a concessão do efeito ativo.

Ao final, pelo provimento, nos termos da fundamentação posta.

Efeito ativo indeferido (id. 261627274 - Pág. 3).

A parte agravada, devidamente intimada, permaneceu inerte (id. 267790754 - Pág. 1).

Sem informações pelo Juízo
a quo
.

Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já mencionado,
trata-se de recurso de agravo de instrumento com efeito ativo interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO – UNICRED MATO GROSSO
,

em face de
r.
decisão exarada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Sorriso–MT,
autos n.º 1008201-26.2021.8.11.0040 - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA
, que indeferiu o pedido de expedição de ofício às operadoras de cartão de crédito.

Pois bem
.

A questão posta à apreciação do Egrégio Tribunal cinge-se à possibilidade de bloqueio/penhora de valores provenientes do faturamento da parte agravada/executada, junto às operadoras de cartão de crédito indicadas nos autos de origem

DECIDO
.

Ab initio
, é de registrar que a jurisprudência consolidou ser desnecessário o esgotamento das medidas administrativas para a localização de bens penhoráveis para que se possa realizar buscas por intermédio do Poder Judiciário.

Neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. INFOJUD. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS BUSCAS POR BENS DO DEVEDOR.

1. Consoante orientação deste Superior Tribunal de Justiça, após a edição da Lei nº 11.382/2006, não mais se exige a comprovação do esgotamento das vias extrajudiciais em busca de bens penhoráveis para a utilização do Sistema BACENJUD, não havendo, pois, a obrigatoriedade de exaurimento de diligências por parte da exequente para a localização de bens do devedor (Nesse sentido: EREsp 1.086.173/SC, 1ª Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 1º.2.2011). Esse mesmo entendimento deve ser aplicado também ao INFOJUD, porquanto se trata de meio colocado à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados.
2. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp n. 1.398.071/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 12/3/2019, DJe de 15/3/2019.)

Desse modo, o indeferimento da medida, nos termos da decisão agravada, mostra-se, em verdade, insustentável, posto inviável que o próprio credor diligencie com operadoras de cartão ou instituições financeiras visando localizar e bloquear ativos com vistas a satisfazer seu crédito.

A propósito:

“Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Penhora 30% de recebíveis da empresa executada, pelo prazo de 180, limitados ao valor da dívida atualizada – Admissibilidade – Art. 855 do novo CPC – Existência de outros bens passíveis de penhora para garantia do Juízo não evidenciada – Constrição que deve, porém, ser limitada em 10% dos valores a serem recebidos pela empresa executada, até a satisfação integral do débito – Recurso parcialmente provido”. (TJSP; Agravo de Instrumento 2033541-19.2025.8.26.0000; Relator (a): Thiago de Siqueira; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Privado; Foro de Pirassununga - 2ª Vara; Data do Julgamento: 30/04/2025; Data de Registro: 30/04/2025)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE RECEBÍVEIS DE CARTÕES DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE. TENTATIVAS ANTERIORES DE BLOQUEIO ATRAVÉS DO BACENJUD INEXITOSAS. Realizadas outras medidas anteriores na tentativa de satisfação do crédito em execução, restando elas inexitosas, faz-se possível a penhora de recebíveis de cartão de crédito, o que representa apenas parcela do faturamento da empresa e pode ser equiparado a dinheiro. Fixação em 10% sobre o valor a ser recebido, percentual que não prejudica a continuidade das operações da empresa. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO”.(Agravo de Instrumento, Nº 70084909696, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Bandeira Pereira, Julgado em: 31-08-2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. OFÍCIO À OPERADORA DE CARTÃO PARA BUSCA DE BENS EXECUTÁVEIS. POSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. I - O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de ser desnecessário o esgotamento das medidas administrativas para a localização de bens penhoráveis para que se possa realizar buscar por intermédio do Poder Judiciário. II - Caso dos autos em que as buscas realizadas via SisbaJud restaram infrutíferas, mas identificou a existência de vínculos com as operadoras de cartão e instituições financeiras, cuja busca de ativos é pretendida. III - Assim, realizada tentativa infrutífera de bloqueio de valores em Instituições Bancárias por meio do SisbaJud, se mostra adequada a pesquisa para localização e penhora de bens do devedor por outros meios, incluindo sistemas INFOJUD, RENAJUD, CNIB ou mesmo a expedição de ofícios à operadoras de cartão de crédito, nos termos requeridos na origem. IV - Contudo, não é o caso de se determinar a apresentação dos extratos dos últimos meses, não só por impertinente para o deslinde do caso, mas também por representar verdadeira quebra de sigilo bancário que não tem razão de ocorrer, bastando, para o que interessa ao credor agravante, a localização atual de ativos penhoráveis. V - Agravo parcialmente provido, acolhendo o pedido de expedição de ofício para localização e penhora de ativos. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO”. (Agravo de Instrumento, Nº 52216335120248217000, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eliziana da Silveira Perez, Julgado em: 12-12-2024)

É de anotar que o credor vem adotando conduta ativa para a localização de possíveis ativos, cabendo ao judiciário promover o efetivo bloqueio/penhora.

Ainda que não tenha sido concedido o efeito perseguido, em razão de não ter sido demonstrada a urgência na medida, é o caso de se reformar a decisão, acolhendo o pedido de expedição de ofícios e bloqueio/penhora formulado nos autos de origem.

Entretanto, limito o bloqueio/penhora ao montante de 20% (vinte por cento) dos créditos a que tem direito a parte agravante, até o montante do débito.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para determinar o bloqueio/penhora de 20% (vinte por cento) sobre os créditos advindos do faturamento da agravada/executada perante as operadoras de cartão declinados nos autos de origem, até o montante do integral do débito, devendo os valores bloqueados/penhorados serem depositados em Juízo pelas operadoras.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025